Tribunal: TJES
Processo: 5009440-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009440-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: PEDRO VASCONCELOS SALLA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1)
Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES.

2)
No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária.

3)

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para determinar a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora na atualização do crédito exequendo, observados os parâmetros da sentença condenatória.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a sentença condenatória (Id. 3418772) julgou procedente a ação ordinária para condenar os réus a indenizarem por danos materiais e morais,
estipulada a incidência dos consectários legais sem definição d
os
índices
pertinentes
,
in verbis
:

“
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 269 inc I do CPC, para CONDENAR ambos os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 a titulo de danos morais,
devidamente acrescida de juros e correção a contar deste comando judicial
.

[...]

CONDENO os réus solidariamente ao pensionamento mensal do autor no valor de R$ 2.222,17, desde a data do acidente e até que complete 80 anos de idade, devidamente acrescido de 13 salário, a ser apurado em fase de liquidação de sentença,
devidamente acrescido de juros e correção a contar da data do sinistro
”.

Sob esse prisma, houve cominação genérica de juros e correção monetária.

Em fase de liquidação de sentença, o agravado apresentou os cálculos de fls. 1.253/1.254, elaborados segundo os critérios de atualização monetária de débitos judiciais do sítio eletrônico da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.

Sem embargo, a coexecutada
Nobre Seguradora do Brasil S/A
ofertou impugnação

aos cálculos (fls. 1.257/1.275), sem que houvesse manifestação da agravante acerca da apuração do
quantum debeatur
.

Todavia, em audiência de conciliação, a sociedade recorrente exibiu planilha de cálculos de fls. 1.320/1.322, cujo saldo devedor fora obtido mediante a adoção da
Taxa Selic
para cômputo dos juros de mora.

Na ocasião, o juízo
a quo
indeferiu o requerimento de substituição do índice de juros, reputando preclusa a matéria:

“
Ato contínuo, foi proferida outra DECISÃO: Considerando-se a grande divergência de valores, entendo por bem determinar a produção de prova pericial contábil. Registrando-se que os cálculos adotados obedecerão as seguintes diretrizes:
juros mensais de 1% a.m., preclusa qualquer discussão diversa suscitada pela Executada ÁGUIA BRANCA porquanto não impugnou os cálculos
. O objetivo da perícia consistirá, exclusivamente a identificar o valor real da dívida quando da deflagração do cumprimento de sentença em 25/11/2020, ou seja, se corresponde ao que foi indicado pelo Exequente – R$ 4.806.179,75 em conformidade com o Sistema de Atualização da CGJ/TJES.

A parte Executada VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA solicitou o registro de que em seu entendimento deveria haver a aplicação da taxa SELIC.

O registro foi realizado, porém esclareceu o magistrado que nunca houve nenhum requerimento formal da aludida Executada sobre essa matéria, tanto que sequer impugnou o cumprimento de sentença”.

Como cediço, as
matérias de ordem pública
são aquelas relacionadas à regularidade e desenvolvimento da marcha processual, alusivas a defeitos graves e intransponíveis, admitindo sejam examinadas pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante requerimento das partes, motivo pelo qual não precluem.

Não se desconhece, ademais, que
os juros legais
se
inserem em tal contexto
, inadmitindo-se a revaloração apenas quando a matéria já houver sido apreciada em decisão anterior.

Na vertente hipótese, a decisão transitada em julgado é omissa acerca dos índices aplicáveis, circunstância que autoriza a discussão em fase de cumprimento de sentença, conforme orientação sufragada pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
[...] (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA ATUALIZAÇÃO. 3. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.684.350/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Colhe-se da jurisprudência do TJES, em casos análogos, que as matérias de ordem pública não se submetem à preclusão e podem ser revistas, até mesmo de ofício, em fase de cumprimento de sentença,
ex vi
:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0000540-79.2015.8.08.0016 Apelante: Orvel Orletti Caminhões e Ônibus Ltda. Apelada: Eny Mendes Maciel Delecrode Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Colhe-se do TJES que
As matérias de ordem pública, nas Instâncias ordinárias, não se sujeitam à preclusão e podem ser reconhecidas até mesmo de ofício
. [...] 3. Nesse contexto, o título judicial é líquido e certo porque referencia a norma que rege a espécie (Art. 302, I, CPC), a qual encontra elementos hábeis nos próprios autos para a apuração da quantia por simples cálculo aritmético (CPC, §2º, do art. 509) devida pela apelada pelas despesas da apelante no reparo do veículo dela em cumprimento à tutela provisória de urgência, notadamente porque preclusa a discussão sobre a composição do valor estampado na OS nº 31472. 4.
Recurso parcialmente provido para, reformando em parte o pronunciamento recorrido, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao ressarcimento do valor estampado na Ordem de Serviço nº 31472 emitida pela apelante (fl. 262), o qual deverá ser atualizado apenas pela taxa SELIC (que já engloba correção monetária e juros) desde junho de 2015 até a data do depósito realizado pela apelada (fl. 1.066)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 016219000045, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

EMENTA: embargos de declaração novo julgamento por decisão do superior tribunal de justiça negativa de prestação jurisdicional verificada na instância superior alegada omissão índices de atualização monetária e juros de mora e seus termos iniciais EQUIVOCADA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ÓBITO DO SEGURADO TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO excesso de execução descortinado inocorrência de preclusão
QUESTÃO ATINENTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORA
TÓRIOS
NÃO DECIDIDA
NO MOMENTO OPORTUNO.
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO NÃO REALIZADA CORRETAMENTE
alegada obscuridade refazimento ou atualização dos cálculos descida dos autos para adequação dos cálculos pela contadoria do juízo embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes. [...] 4)

Em que pese ter o MM. Juiz entendido que todas as matérias arguidas pela cooperativa embargante haviam sido alcançadas pela preclusão, foi constatado que o feito foi chamado à ordem em 21/02/2014 a fim de determinar a prévia liquidação do julgado
, conforme determinado nesta Instância ad quem , o que só veio a se aperfeiçoar com a juntada de laudo técnico no dia 24/07/2017, quando significativas somas já haviam sido levantadas pelos credores. 5) A prévia liquidação do julgado, determinada pelo juiz antecessor no dia 21/02/2014, não foi devidamente realizada, já que não instaurado procedimento com vistas à correta apuração do valor devido, tampouco foi dirimida a questão atinente aos juros moratórios, cujo termo inicial não havia sido fixado no título judicial exequendo. 6)
A questão atinente ao termo inicial dos juros de mora não foi, em momento algum, devidamente solucionada no Juízo de 1º grau, apesar de a mácula ter sido arguida pela embargante desde a sua primeira manifestação na fase de cumprimento de sentença, no dia 05/05/2016, de modo que, se tivesse sido decidida no momento adequado, oportunizando, inclusive, a interposição de recurso contra eventual afastamento do termo inicial apontado como correto pela parte devedora, decerto o valor devido aos credores teriam alcançado uma menor importância, que provavelmente já teria sido integralmente adimplida
. 7) Diante disso, os autos originários deverão ser remetidos à Contadoria do Juízo de 1º grau para que: (i) apure o correto valor devido na data em que iniciado o cumprimento de sentença, adotando a data da citação como termo inicial dos juros moratórios; (ii) ato contínuo, proceda a dedução dos valores correspondentes aos depósitos efetuados pela seguradora e levantados pelos credores; e (iii) por fim, informe ao MM. Juiz se o segundo depósito (R$ 413.708,02) era suficiente, na data em que efetuado, para saldar integralmente o débito exequendo ou, em caso negativo, se havia saldo remanescente a ser pago, apontando-o. 8) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 061189000039, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

A respeito dos
juros
moratórios
, enuncia o art. 406 do Código Civil que a taxa devida é aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
in verbis
:

Art. 406. Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
. (Vide ADIN 5867) (Vide ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADPF 131)

No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que
a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à
Taxa Selic
,
cujo índice já abrange os
juros moratórios
e a
correção monetária
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1.
Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC"
(AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 08/03/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.997.532/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC APLICÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]
5. No que diz respeito à Taxa Selic, a jurisprudência da Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. n. 879.844/MG, DJe de 25/11/2009, concluiu pela legalidade da sua utilização como índice de correção monetária e juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.233.961/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a utilização da
Taxa Selic
como índice de correção monetária e juros de mora na atualização do crédito exequendo, observados os parâmetros da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.